Tribunal: TCU
Processo: 041.725/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de recomendações constantes de acórdão proferido em sede de processo de acompanhamento que visou acompanhar a implementação dos mecanismos de governança colocados em prática para dar consecução às estratégias de transformação digital da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das providências adotadas em face do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar as recomendações do item 9.1 do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário : em implementação para o subitem 9.1.1; implementada parcialmente para o subitem 9.1.2; e implementada para o subitem 9.1.3; 9.2. considerar em implementação a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário ; 9.3. informar a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Casa Civil da Presidência da República acerca desta deliberação; 9.4. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, autorizar a autuação de novo processo de monitoramento para verificar a continuidade da implementação das recomendações oriundas do Acórdão 1784/2021-TCU-Plenário ; e 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 035.093/2020-0 .